Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705151-73.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYRTON LUCAS RODRIGUES DA SILVA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Intime-se a apelada COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB para que regularize a sua representação processual no prazo de cinco dias, apresentando instrumento de procuração que confere poderes ao advogado que subscreveu as contrarrazões de ID 21810208 (Mauricio Costa Pitanga Maia – OAB/DF 22.572), sob pena de desentranhamento (art. 76, § 2o, II do CPC/2015), devendo ainda ratificar todos os atos praticados. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora